Tribunal: TJSP
Processo: 1015330-41.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida prescrita – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não caracteriza dano moral indenizável – Inclusão do débito na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que, embora não se legitime, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial, não enseja indenização por dano moral – Nome do

Ementa:

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida prescrita – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não caracteriza dano moral indenizável – Inclusão do débito na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que, embora não se legitime, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial, não enseja indenização por dano moral – Nome do autor que não foi negativado - Posicionamento sedimentado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado, por meio do Enunciado no 11 - Mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial da ação que há de persistir.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Verba honorária que foi estabelecida na sentença, por equidade, em R$ 1.000,00 – Descabimento – Fixação por equidade, com fundamento no § 8o do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide – Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, isto é, sobre R$ 6.569,50, devidamente atualizado - Sentença reformada nesse ponto – Apelo do autor provido em parte.